Tribunal: STF
Processo: RHC 260797
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo de Souza Maciel interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DIVERSAS CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA HABITUALIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES ENTRE SI. INEXISTÊNCIA DE LIAME CARACTERIZADOR DE CRIME CONTINUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido consignou que "a análise dos autos revela que, embora o pedido defensivo tenha se limitado a cinco condenações específicas, o contexto geral evidencia a reiteração delitiva como um modus vivendi, com 11 condenações unificadas e condutas autônomas e independentes entre si". 



    2. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. Dessa forma, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior (Precedentes). Na espécie, a Corte local concluiu que os crimes perpetrados não possuíam um liame a indicar a unidade de desígnios, verificando-se, assim, a habitualidade e não a continuidade delitiva. Desconstituir tais premissas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus” (AgRg no HC n. 406.572/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 998.240 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva em relação aos processos n° 0006457- 91.2007.8.12.0002, 0006456-09.2007.8.12.0002, 0003731-47.2007.8.12.0002, 0002553- 10.2006.8.12.0031 e 0008965-44.2006.8.12.0002, devendo ser fixada a fração de 1/3, em respeito ao entendimento da súmula n° 659 do STJ”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Reconhecimento da continuidade. Penas unificadas em decorrência de 11 condenações criminais. Habitualidade crimininosa. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não conhecimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Conforme especificado pelo acórdão combatido acerca da negativa do pleito (com meus grifos):



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    No entanto, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não há elementos suficientes para o reconhecimento da continuidade delitiva. Consta da decisão agravada que, embora restrito o pedido defensivo a cinco processos específicos, é inegável a habitualidade criminosa demonstrada pelo conjunto das condenações constantes na guia de execução. 



    A decisão agravada fundamentou-se adequadamente, destacando a ausência do requisito subjetivo essencial da unidade de desígnios, uma vez que as ações criminosas foram praticadas de forma autônoma, isolada e independente, não demonstrando qualquer vínculo de continuidade entre si. Esta conclusão está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a incompatibilidade entre a continuidade delitiva e a habitualidade criminosa. 



    [...] 



    Ressalta-se ainda que a diversidade de vítimas e de circunstâncias específicas em cada delito praticado reforça o entendimento pela existência de reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. A habitualidade criminosa, portanto, resta demonstrada não apenas pela quantidade de condenações, mas principalmente pela autonomia de cada delito (fls. 23-24)



    A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos delitos (AgRg no HC n. 817.798/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 25/10/2023; AgRg no HC n. 854.096/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/9/2023; AgRg no HC n. 787.656/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 748.279/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17/2/2023).



    No mesmo sentido apontado pelo ato recorrido:



    [...] A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva.” (HC 103.135, ministra Rosa Weber).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apontados pelos quais o recorrente foi condenado –, também seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente